Tribunal: TJMT
Processo: 1027316-51.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027316-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Posse, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MAKELLEN PRADO MACHADO - CPF: 030.468.281-01 (ADVOGADO), VALDINEI MORENO DA SILVA - CPF: 012.484.741-20 (AGRAVANTE), WASHINGTON FERNANDO SILVA MOREIRA - CPF: 710.429.707-34 (AGRAVADO), FERNANDO SILVA MOREIRA - CPF: 018.815.891-02 (AGRAVADO), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTE ANTECEDENTE. PLEITO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS QUE DEMONSTRASSEM A SIMULAÇÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 303 e 305 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

Não há que ser deferido o pleito cautelar antecedente, quando não preenchidos os requisitos dos artigos 303 e 305 do CPC, notadamente quando não demonstrada cabalmente a ocorrência de simulação contratual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por
VALDINEI MORENO DA SILVA
, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Juína/MT que, nos autos de Ação de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente n. 1002456-08.2024.8.11.0025, proposta em desfavor de
WASHINGTON FERNANDO SILVA MOREIRA e FERNANDO SILVA MOREIRA
(Agravados),
indeferiu
o pedido de tutela cautelar antecedente, distribuído em dependência ao Cumprimento de Sentença n. 1002619-27.2020.8.11.0025.

Em síntese, o Agravante defende a reforma da decisão, alegando que “(...) existem documentos juntados nos autos que comprovam que o negócio jurídico foi pactuado entre o Agravante e o Agravado Washington como se vislumbra pelo contrato de compra e venda (ID 165977249) com reconhecimento de firma na data de 10/01/2022 com a Sra. Vaucilene”; que “(...) O Agravante neste presente recurso também faz juntada do contrato de compra e venda com o Agravado WHASHINGTON MOREIRA DA SILVA, datado em 10/01/2022 e reconhecido firma na data de 26/09/2022 (doc. anexo) no qual se trata do lote 52, objeto desta lide, deste modo, comprovado o negócio jurídico realizado entre as partes, conforme alegado à inicial. O Agravante ainda fez juntada do TERMO DE DESISTÊNCIA (ID 165977250) do Agravado Whashington para o Agravante Valdinei datado no dia 10/01/2022 e reconhecido firma em cartório na data de 26/09/2022, importante destacar que esse documento foi elaborado na mesma data do contrato de compra e venda anexo. Ainda como juntado no ID 165977251 (autos originários) o Cadastro de Saúde Domiciliar comprova-se que na residência do senhor Whashington, no seu núcleo familiar havia o Agravado Fernando e a Sra. Vaucilene, convivente do senhor Whashington, logo resta comprovado que ambos são conviventes”.

Argumenta que “(...) restou demonstrado os motivos de cabimento do Agravo de Instrumento, onde no presente caso se tornou indispensável a interposição do mesmo, devido a decisão do M.M Juízo ser da modalidade de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente e estar evidente o negócio jurídico realizado entre o Agravante e o Agravado WHASHINGTON MOREIRA DA SILVA, tanto pelo cadastro de saúde domiciliar e contrato de compra e venda com a convivente do Agravado, a Sra. VAUCILENE quanto com a juntada neste presente recurso do contrato de COMPRA E VENDA do Agravante com o Agravado referente al lote nº 52 (objeto da lide), datado em 10/01/2022 e reconhecido firma na data de 26/09/2022”.

Destaca que “(...) se a decisão proferida pelo MM. Juízo de piso não for reformada, incontinenti, trará ao Agravante lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista que irá reintegrar imediatamente o Agravado FERNANDO SILVA MOREIRA na posse, ficando o Agravante com prejuízos financeiros por parte do pagamento do imóvel rural realizado ao Agravado WASHINGTON FERNANDO SILVA MOREIRA e sua convivente VAUCILENE DE JESUS DA SILVA”; que “(...) o Agravante possui gado de corte no imóvel, não possuindo de imediato outro local para colocação desse gado para pastagem. Nesse passo, podemos verificar a má-fé tanto do Agravante Whashington que vendeu a posse do imóvel rural ciente do processo de reintegração de posse pelo seu filho Fernando, quando o próprio Agravado Fernando que havia conhecimento que o Agravante estava na posse do imóvel acerca de 02 anos e 06 meses”; que “(...) Conforme juntado nos autos de Tutela Cautelar Em Caráter Antecedente nesse lapso temporal em que o Agravante está na posse do imóvel, o mesmo realizou várias benfeitorias como revitalização das pastagens, cercas novas e represas. Logo, o Agravante não deve ser prejudicado e despejado do imóvel rural pela má-fé dos Agravados, devendo ser ressarcido pelos prejuízos que sofrerá diante do cumprimento desta decisão”.

Pede o deferimento da tutela cautelar “(...) suspendendo a REINTEGRAÇÃO DE POSSE dos autos nº 1002619-27.2020.8.11.0025, até o deslinde da Ação Principal onde os Agravados realizem o ressarcimento dos gastos do Agravante ou que negociem o valor do imóvel rural com os Agravados pagando o restante do imóvel rural ao Agravado FERNANDO SILVA MOREIRA que trabalha e reside no município de Juína – MT, não dependendo com urgência do lote para sobreviver”.

Sustenta a necessidade de deferimento do pedido de efeito suspensivo do recurso, diante da fundamentação relevante e do risco de lesão grave e de difícil reparação.

Requer “(...) A imperiosa ANULAÇÃO do ato Decisório ora hostilizado, confirmando-se o EFEITO SUSPENSIVO dado ao Agravo de Instrumento, e, mais, acolhendo-se e provendo este recurso para: a) Anular o Decisum ao qual INDEFERIU o pedido de TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE, conforme disposto no nos termos do artigo 303 e 308 do CPC e entendimentos jurisprudenciais atuais, CONCEDENDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ao Agravante para que seja determinada a suspensão e o recolhimento do mandado de reintegração de posse, expedido e determinado na ação de reintegração de posse n. 1002619-27.2020.8.11.0025, como forma de assegurar posteriormente o direito do Agravante à restituição de valores ou a negociação do valor do lote com os Agravados, proporcionando a este, segurança jurídica em relação aos prejuízo sofrido pela má-fé do Agravado”.

O pleito liminar foi indeferido.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Ação de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente n. 1002456-08.2024.8.11.0025, proposta por
VALDINEI MORENO DA SILVA
em desfavor de
WASHINGTON FERNANDO SILVA MOREIRA e FERNANDO SILVA MOREIRA
(Agravados),
indeferiu
o pedido de tutela cautelar antecedente, distribuído em dependência ao Cumprimento de Sentença n. 1002619-27.2020.8.11.0025.

Após a devida análise, vê-se que a decisão não merece reprimendas.

É que o Agravante não trouxe prova mínima do direito que julga possuir.

Não trouxe ele prova de que teria ocorrido a simulação contratual.

Assim, as razões recursais não se mostram suficiente para qe o pleito cautelar fosse acolhido.

Disse o Magistrado na decisão:

“(...) II - FUNDAMENTAÇÃO O art. 305 do CPC estabelece que a tutela cautelar em caráter antecedente será concedida quando houver indicação da lide e seu fundamento, a exposição do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo a urgência contemporânea à propositura da ação, na forma do art. 303 do referido Estatuto Processual Civil.

Extrai-se dos referidos dispositivos que havendo a indicação da lide aliado ao perigo de dano com a exposição do direito que se busca, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela urgência, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável como outrora se exigia.

No particular, o pedido liminar não há como ser acolhido, uma vez que a parte autora não trouxe lastro probatório mínimo sobre os fatos constitutivos de seu direito, especialmente no que tange ao contrato anexo ser simulado, vez que sustenta que o negócio jurídico processual teria sido firmado com WASHINGTON FERNANDO MOREIRA e não com VAUCILENE DE JESUS DA SILVA.

Depois, também não há indícios de que WASHINGTON FERNANDO MOREIRA e VAUCILENE DE JESUS DA SILVA e VAUCILENE DE JESUS DA SILVA eram conviventes e, esta última, sequer foi incluída no polo passivo da lide.

Assim, ao menos em sede de cognição sumária, vê-se que ausentes a probabilidade de o direito existir e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo para a concessão do pleito.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE formulado pela parte autora por estarem ausentes os requisitos necessários com fulcro nos arts. 303, caput, e 305 do Código de Processo Civil”.

Corrobora com a decisão impugnada o seguinte julgado, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA – SIMULAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O NEGÓCIO REPRESENTOU SITUAÇÃO FÁTICA DIVERSA DA REALIDADE – DOLO NEGOCIAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES QUANTO AO VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO INCIPIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração segura de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput)
, demandando fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida. 2. A confissão de dívida é espécie contratual que encerra obrigação autônoma, que, em regra, é desvinculada dos antecedentes causais ou dos termos do negócio jurídico subjacente, porquanto a finalidade do negócio é justamente garantir segurança à falta de relações que não foram registradas ou novar obrigações anteriores líquidas, ilíquidas, vencidas ou vincendas, não sendo factualmente necessário, tampouco exigido por lei, que o novo pacto traga ínsita a justificativa da celebração do negócio. 3. Para a declaração de nulidade do negócio jurídico, seja por simulação (CC, art. 167), concebida como espécie de vício social, seja por dolo (CC, art. 145), entendido como hipótese de vício de consentimento, não basta meras conjecturas acerca da existência do vício, sendo imprescindível a presença de conjunto probatório consistente a respaldar a assertiva e garantir um juízo seguro, ainda que em caráter precário, no mesmo sentido. (N.U 1006384-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 09/11/2021)”.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025